Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DOIS RECURSOS. MESMA QUESTÃO JURÍDICA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DISTINTAS. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE NOVA PENHORA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ART. 851, CPC. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. Dois agravos de instrumento interpostos pela mesma parte (executada), em ocasiões processuais diversas, contra o deferimento de nova penhora. A tramitação associada e o julgamento conjunto se justificam em razão da identidade da questão de fundo, embora os recursos desafiem decisões distintas (celeridade processual).
2. Se nenhum dos argumentos trazidos pela agravante no primeiro recurso foi previamente submetido ao crivo do juízo de primeiro grau, a matéria não pode ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
3. No segundo recurso, interposto após a rejeição da impugnação à penhora, a executada questiona: a existência de medidas constritivas antecedentes, ainda incidentes; a observância aos requisitos do artigo 851 do Código de Processo Civil; a suficiência das medidas já deferidas.
4. Nos termos do artigo 851 do Código de Processo Civil, uma nova penhora somente pode ser efetuada se constatada uma das seguintes hipóteses: se a primeira constrição for anulada, se o produto da alienação dos bens penhorados não for suficiente ao pagamento da obrigação ou, ainda, se o exequente desistir da primeira penhora.
5. A interpretação do aludido dispositivo deve ser feita de forma sistemática e teleológica, sobretudo se as circunstâncias do caso concreto conduzem à conclusão de que a penhora já vigente, caso mantida de forma isolada, somente permitiria a plena satisfação da obrigação após mais de uma década de eventual adimplência do contratante – o que não se coaduna com o princípio da efetividade da execução e com o compromisso constitucional de razoável duração do processo. Ademais, a ausência de elementos capazes de corroborar o alegado risco de continuidade da atividade empresária afasta a tese de onerosidade excessiva da medida.
6. No cotejo entre o menor sacrifício possível (art. 805, CPC) e a maior efetividade alcançável (art. 797, CPC), as situações de excessiva iniquidade devem ser evitadas, especialmente quando tendentes a trilhar caminho oposto à precípua finalidade da execução (satisfação da dívida).
7. Agravo de instrumento no 0707852-33.2021.8.07.0000 não conhecido.
8. Agravo de instrumento no 0716959-04.2021.8.07.0000 conhecido e desprovido.
9. Prejudicados os agravos internos.